Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS PERANTE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO CREDITÍCIA ENTRE EXECUTADO E TERCEIROS INDICADOS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM MARCA DA EXECUTADA POR TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de penhora de eventuais créditos titularizados pela executada perante empresas de comércio eletrônico indicadas pela exequente, sob o fundamento de ausência de comprovação da existência de relação creditícia entre a executada e os terceiros apontados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela exequente são suficientes para demonstrar a existência de relação creditícia entre a executada e as empresas de comércio eletrônico indicadas, a fim de justificar a penhora de eventuais créditos nos termos do art. 855 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A penhora de crédito do executado perante terceiro é juridicamente admitida pelo art. 855 do Código de Processo Civil e se efetiva mediante a intimação do terceiro devedor para que não realize o pagamento ao executado.
4. A adoção dessa medida exige a demonstração mínima da existência de relação creditícia entre o executado e o terceiro indicado, não sendo suficiente a formulação de meras suposições ou conjecturas.
5. A mera constatação de que produtos com marca da executada são comercializados por terceiros não comprova a existência de relação contratual ou de dívida desses terceiros em favor da executada.
6. Produtos anunciados por terceiros podem ter sido adquiridos previamente e revendidos de forma independente, sem que haja vínculo comercial atual com o titular da marca ou fabricante.
7. A ausência de indícios de movimentação financeira em nome da executada em pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo reforça a inexistência de elementos que indiquem a existência de créditos perante os terceiros apontados.
8. Inexistindo elementos mínimos aptos a demonstrar a efetiva titularidade de crédito pelo executado perante as empresas indicadas, mostra-se inviável a determinação de penhora pretendida.
IV. Dispositivo
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CPC, art. 855; CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362178, 0715354-23.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04.08.2021, DJe 18.08.2021; TJDFT, Acórdão 1955445, 0700118-04.2016.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE 30.12.2024; TJDFT, Acórdão 1925068, 0708262-59.2019.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE 04.10.2024; TJDFT, Acórdão 1693557, 0019398-41.2012.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE 08.05.2023.